Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013315-50.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VINICIUS FANTINATTI DE BRITO - CPF: 977.893.991-87 (EMBARGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, PRESCRIÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCIDÊNCIA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e a expedição de alvará em favor do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar a aplicabilidade dos arts. 513, § 2o, I, e 274 do CPC quanto à forma de intimação do devedor; (ii) deixar de reconhecer a prescrição da pretensão executiva à luz do art. 206, § 5o, I, do CC; (iii) não examinar a alegação de excesso de execução sob o enfoque do art. 884 do CC e do art. 917, § 2o, do CPC; e (iv) manter a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da forma de intimação no cumprimento de sentença requerido após um ano do trânsito em julgado, firmando que a regra do art. 513, § 4o, do CPC constitui norma especial que excepciona o § 2o, I, do mesmo dispositivo, sendo suficiente a intimação pessoal do devedor. A ausência de menção expressa ao art. 274 do CPC não configura omissão, por se tratar de norma geral superada pela disciplina específica.

4. A questão prescricional foi analisada com base no art. 206, § 5o, I, do CC, reconhecendo-se que a suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 operou de pleno direito, prorrogando o termo final do prazo. Concluiu-se, assim, pela inexistência de prescrição da pretensão executiva.

5. A alegação de excesso de execução foi apreciada sob o prisma da preclusão consumativa, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, afastando-se a rediscussão da matéria fora do momento processual adequado. Ainda que superada a preclusão, registrou-se a ausência de demonstração inequívoca do alegado enriquecimento sem causa.

6. A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC foi mantida em razão da validade da intimação e da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Inexistente nulidade, subsiste a consequência legal.

7. Os embargos revelam inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. A intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, é suficiente no cumprimento de sentença requerido após um ano do trânsito em julgado, sendo desnecessária a intimação concomitante do advogado. 3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 opera de pleno direito, independentemente de comprovação de impedimento concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, §§ 2o, I, e 4o, 523, § 1o, 525, § 1o, V, e 1.022; CC, arts. 206, § 5o, I, e 884; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.02.2015, DJe 11.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar supostas omissões e prequestionar matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de Ação de Busca e Apreensão em sede de cumprimento de sentença, mantendo a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e a determinação de expedição de alvará em favor do exequente.

Nos embargos apresentados (ID: 347131884), o embargante afirma que o acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente acerca da vigência e aplicabilidade do artigo 513, § 2o, inciso I, e do art. 274, ambos do Código de Processo Civil, no que tange à necessidade de intimação dos advogados do banco para o pagamento, além da intimação pessoal do devedor. Sustenta que "embora a norma processual indique que a intimação deva ser feita na pessoa do devedor, caso o requerimento de cumprimento de sentença tenha sido formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença [CPC, art. 513, § 4o], tal providência não exclui a necessidade de intimação dos advogados do devedor caso regularmente constituídos".

Alega também omissão quanto à vigência e aplicabilidade do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, argumentando que a pretensão executória estaria prescrita, uma vez que a sentença transitou em julgado em 05/03/2018 e o cumprimento de sentença foi iniciado somente em 03/05/2023, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

Adicionalmente, aponta omissão quanto à aplicabilidade do art. 884 do Código Civil e do art. 917, §2o, do CPC, sustentando que o valor executado supera o valor real de mercado do bem objeto da execução, afrontando o princípio do enriquecimento sem causa. Argumenta que o valor perseguido pelo embargado (R$ 523.469,76) é quinze vezes maior que o valor obtido pelo banco com a venda do veículo em leilão (R$ 34.500,00).

Por fim, alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC, defendendo a indevida incidência de multa e honorários advocatícios em razão da nulidade da intimação para cumprimento da sentença.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a vigência e aplicabilidade dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões (ID: 349325867), o embargado VINICIUS FANTINATTI DE BRITO alegou que os embargos possuem nítido caráter protelatório, pois o embargante apenas demonstra seu descontentamento com o decisum e desejo de modificá-lo, o que não é possível através dos embargos de declaração. Sustenta que "embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais, ou seja, aperfeiçoar a decisão e não a modificar".

Argumenta que não há qualquer omissão na análise dos argumentos insertos no recurso de apelação, uma vez que o acórdão enfrentou de forma minuciosa cada tópico e fundamento exposto, transcrevendo trechos do acórdão que demonstram a análise de todos os pontos questionados pelo embargante.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, por não se enquadrarem nas hipóteses legais, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar supostas omissões e prequestionar matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de Ação de Busca e Apreensão em sede de cumprimento de sentença, mantendo a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e a determinação de expedição de alvará em favor do exequente.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca da vigência e aplicabilidade do artigo 513, § 2o, inciso I, e do art. 274, ambos do Código de Processo Civil, no que tange à necessidade de intimação dos advogados do banco para o pagamento, além da intimação pessoal do devedor.

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à forma de intimação do devedor para cumprimento de sentença quando o requerimento é formulado após um ano do trânsito em julgado, analisando a aplicabilidade do art. 513, § 4o, do CPC e sua relação com o disposto no § 2o, inciso I, do mesmo artigo.

Com efeito, o acórdão foi claro ao afirmar que:

"[...] O apelante sustenta que, mesmo nos casos em que o cumprimento de sentença é requerido após um ano do trânsito em julgado, a intimação pessoal do devedor não excluiria a necessidade de intimação também de seus advogados regularmente constituídos nos autos. Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

A regra do §4o do art. 513 do CPC constitui exceção à regra geral prevista no §2o, inciso I, do mesmo artigo, que determina a intimação do devedor pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

O legislador, ao estabelecer forma específica de intimação para os casos em que o cumprimento de sentença é requerido após significativo lapso temporal do trânsito em julgado, teve por escopo garantir a efetiva ciência do devedor acerca da execução, considerando a possibilidade de que, após tanto tempo, o vínculo entre a parte e seu advogado constituído na fase de conhecimento possa ter se enfraquecido ou mesmo se extinguido.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a intimação pessoal do devedor, nos casos do §4o do art. 513, substitui a intimação via advogado, não sendo necessária a realização de ambas as formas de intimação. Entendimento diverso esvaziaria o propósito da norma e criaria exigência não prevista pelo legislador. [...]"

Observa-se que o acórdão não apenas mencionou os dispositivos legais em questão, mas realizou interpretação sistemática deles, concluindo que a regra do § 4o do art. 513 do CPC constitui exceção à regra geral prevista no § 2o, inciso I, do mesmo artigo, de modo que a intimação pessoal do devedor substitui a intimação via advogado, não sendo necessária a realização de ambas as formas de intimação.

O fato de o acórdão não ter citado expressamente o art. 274 do CPC não configura omissão, pois tal dispositivo trata da forma de realização das intimações em geral, enquanto o art. 513, § 4o, do CPC estabelece regra específica para a intimação do devedor no cumprimento de sentença requerido após um ano do trânsito em julgado, prevalecendo, portanto, a norma especial sobre a geral.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade na intimação realizada exclusivamente na pessoa do devedor, ora apelante, uma vez que observado o procedimento expressamente previsto no art. 513, §4o do CPC", demonstrando que a questão foi devidamente enfrentada.

Portanto,
não
há omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante alega omissão quanto à vigência e aplicabilidade do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, argumentando que a pretensão executória estaria prescrita.

Também neste ponto não vislumbro omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente a questão da prescrição, inclusive com menção expressa ao dispositivo legal invocado pelo embargante.

O acórdão consignou que:

"[...] O apelante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil teria se consumado antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Argumenta que a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020 não seria aplicável ao caso, pois o apelado não teria comprovado fato ou circunstância que dificultasse ou impedisse o exercício regular de seu direito durante o período da pandemia.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 estabelece, de forma clara e objetiva, que 'os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020'. A norma não condiciona a suspensão dos prazos prescricionais à comprovação de dificuldade ou impedimento concreto ao exercício do direito, tratando-se de suspensão ex lege, que opera de pleno direito.

(...)

No caso concreto, considerando que a sentença transitou em julgado em 05/03/2018, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento do cumprimento de sentença se encerraria, em princípio, em 05/03/2023. Contudo, em razão da suspensão determinada pela Lei n. 14.010/2020, que perdurou de 12/06/2020 a 30/10/2020 (período de 4 meses e 18 dias), o termo final do prazo prescricional foi prorrogado para julho de 2023.

Tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em 03/05/2023, antes do término do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva. [...]"

Verifica-se que o acórdão não apenas mencionou o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, como também analisou sua aplicação ao caso concreto, concluindo pela não ocorrência da prescrição em razão da suspensão do prazo prescricional determinada pela Lei n. 14.010/2020.

O acórdão também enfrentou o argumento do embargante de que a suspensão dos prazos prescricionais não seria aplicável por falta de comprovação de impedimento específico, esclarecendo que se trata de suspensão ex lege, que opera de pleno direito, independentemente de comprovação de dificuldade ou impedimento concreto ao exercício do direito.

Portanto,
não
há omissão a ser sanada também neste ponto.

O embargante aponta omissão quanto à aplicabilidade do art. 884 do Código Civil e do art. 917, §2o, do CPC, sustentando que o valor executado supera o valor real de mercado do bem objeto da execução, afrontando o princípio do enriquecimento sem causa.

Mais uma vez, não vislumbro omissão no acórdão embargado, que analisou a questão do excesso de execução sob o prisma da preclusão consumativa, concluindo pela impossibilidade de rediscussão da matéria.

O acórdão consignou que:

"[...] Quanto à alegação de excesso de execução, o apelante sustenta que, mesmo que se considere preclusa a discussão, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo ou conhecida de ofício. Argumenta que o valor executado supera o valor real de mercado do bem, afrontando o princípio do enriquecimento sem causa.

A questão, contudo, esbarra na preclusão consumativa. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o apelante foi devidamente intimado para cumprir a sentença em 22/07/2023 e quedou-se inerte, tendo o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença se encerrado em 04/09/2023.

O excesso de execução, embora seja matéria que possa ser conhecida de ofício em determinadas circunstâncias, deve ser alegado no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC.

(...)

No presente caso, o apelante pretende rediscutir o valor atribuído ao semi-reboque que deveria ser restituído, questão que deveria ter sido suscitada tempestivamente na impugnação ao cumprimento de sentença. A preclusão, nesse caso, opera-se não apenas em razão do decurso do prazo, mas também em virtude da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais. [...]"

Observa-se que o acórdão enfrentou a questão do excesso de execução, concluindo pela impossibilidade de sua rediscussão em razão da preclusão consumativa. Embora não tenha citado expressamente o art. 884 do Código Civil, o acórdão analisou a alegação de enriquecimento sem causa, concluindo que a matéria estava preclusa.

Quanto ao art. 917, §2o, do CPC, cumpre observar que tal dispositivo se refere aos embargos à execução, e não à impugnação ao cumprimento de sentença, que é regida pelo art. 525 do CPC, este sim mencionado no acórdão.

Ademais, o acórdão ainda acrescentou que
"mesmo que se pudesse superar a preclusão, o apelante não demonstrou de forma inequívoca que o valor atribuído ao bem pelo apelado estaria em desacordo com o preço médio de mercado na data da apreensão (10/05/2012), conforme determinado na sentença exequenda
", demonstrando que a questão foi devidamente enfrentada.

Portanto,
não
há omissão a ser sanada também neste ponto.

Por fim, o embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC, defendendo a indevida incidência de multa e honorários advocatícios em razão da nulidade da intimação para cumprimento da sentença.

Também neste ponto não vislumbro omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

O acórdão consignou que:

"[...] Por fim, quanto à alegação de indevida incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, tal questão está diretamente vinculada à validade da intimação para pagamento, já analisada anteriormente.

Tendo sido reconhecida a regularidade da intimação realizada na pessoa do devedor, nos termos do art. 513, §4o do CPC, e considerando que o apelante não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal, é devida a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC. [...]"

Verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão da incidência da multa e dos honorários advocatícios, concluindo pela sua regularidade em razão da validade da intimação realizada na pessoa do devedor e da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Portanto,
não
há omissão a ser sanada também neste ponto.

Em síntese, verifico que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo próprio embargado em suas contrarrazões.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026